Tribunal: TJPA
Processo: 0810892-70.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810892-70.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: TATIANE PILONETTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO EM FACE DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO QUANTO AO BLOQUEIO DE SALÁRIO DA AGRAVANTE. LIBERAÇÃO PELO MAGISTRADO DE 1.º GRAU. MANUTENÇÃO DE CONSTRIÇÃO DE BEM IMÓVEL E VEÍCULO. LEGALIDADE. PRESENTES FORTES INDÍCIOS DE ATOS ÍMPROBOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE PARCIALMENTE CONHECIDA, IMPROVIDO.

Considerando que o agravo de instrumento já se encontra apto a julgamento no próprio mérito, entendo estar prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos.

Constata-se a perda de objeto quanto à insurgência quanto ao bloqueio de salário da agravante, uma vez que o juízo determinou o desbloqueio dessa verba alimentar.

Mantida a medida constritiva de bem imóvel e veículo da agravante diante de fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER PARCIALMENTE E, NA PARTE PARCIALMENTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão por videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, do dia 12 de julho de 2021.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
TATIANE PILONETTO (PREGOEIRA)
em desfavor
MINISTÉRIO PÚBLICO
, contra decisão interlocutória (ID 3934789) proferida pelo MM. Juízo da Comarca de Igarapé Açu, nos autos da
Ação de Improbidade Administrativa (n.º 0800526-06.2020.8.14.0021),
na qual são requeridos a agravante, bem como o Prefeito Ronaldo Lopes de Oliveira; Wenyson Santos Almeida, Ednaldo Júnior de Souza Amaral, Ednaldo J. de S. Amaral Eireli ME (Nome de Fantasia: Alicya Transportes), Ailton Corrêa da Silva, Cooperativa de Transporte Escolar e de Passageiros de Maracanã (COOTRESPAM), Geraldo André Abreu Queiroz, Ellen do Socorro Rabelo Queiroz Almeida, Romilda Gemaque Santos, Clebes de Almeida Alves.

A agravante pede a distribuição por dependência em razão de tramitação de agravo de instrumento n.º 0810100-19.2020.8.14.0000.

A agravante alega que não dispõe de recursos para custar as despesas processuais sem comprometer o seu próprio sustento e de sua família, pelo que requer a concessão do benefício de justiça gratuita.

A agravante informa o Ministério Público, recebeu representação oriundado Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica(FUNDEB), informando a omissão de dados por parte dos Poderes Executivo e Legislativo de Igarapé-Açu referentes aos gastos de recursos decorrentes de condenação da União a repassar aos Municípios complementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério(FUNDEF).

A ação descreve que, após a instauração de inquéritos, forma encontradas várias irregularidades nos procedimentos licitatórios, bem como, pagamentos ilegais dos recursos federais referentes a precatórios do FUNDEB e aduzindo que a agravante teria participado ativa e dolosamente, em conjunto com os demais gestores, de modo a beneficiar determinada empresa em processos licitatórios.

Menciona que em relação a agravante, que na qualidade de Pregoeira, deixou de observar a proposta comercial da cooperativa de transporte COOTESPRAM, no valor global de R$822.685,60 (oitocentos e vinte e dois mil,seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos) e da empresa TRANSPORTE ESCOLAR DO NORTE, no valor de R$789.632,80(setecentos e oitenta e nove mil, seiscentos e trinta e dois reais e oitenta centavos) tiveram suas propostas assinadas pelo mesmo representante,o Senhor AILTON CORREA DA SILVA, que no seu entender poderia,de antemão,ter sido suscitado pela pregoeira como simulação de concorrência.

Em suma, o Parquet narrou que as práticas dos gestores se constituíram de graves lesões ao patrimônio público, de modo que requereu o afastamento de todos os demandados e a condenação por improbidade do Prefeito e do Ex-secretário de Finanças.

O Juiz de 1.º grau decidiu pela concessão de medidas cautelares de constrição de bens e valores, assim como afastamento do cargo de todos os demandados.

A agravante requer a reforma da medida agravada por entender pela ausência de ilegalidade dos atos praticados no julgamento das propostas de licitação – pregão presencial n.º 003/2019; na dispensa de licitação n.º 02/2019; pregão n.º 18/2019.

Aponta equívocos nas informações do Ministério Público que culminaram na medida agravada e informa que os atos praticados pela agravante são de pregoeira e que não devem ser tratados como atos de improbidade administrativa.

Questiona a concessão de medidas cautelares como fora dos critérios legais, pugnando pela revogação de bloqueio de bens, porque, no seu modo de ver, a inicial não apresenta prova ou indícios de ilicitude grave contra a agravante e não demonstra a configuração da improbidade administrativa.

Ressalta que o afastamento do agente público, durante a apuração dos aos de improbidade administrativa, só pode ser aplicado em situação excepcional, quando, comprovada a existência de provas robustas de que o agente público estaria dificultando a instrução processual.

Argumenta que a constrição recaiu sobre verba salarial que possui natureza de impenhorabilidade, na forma do art. 833, IV, do CPC e, ainda, questiona o bloqueio do único imóvel de família e no ato de constrição que recaiu sobre o único veículo que serve para o desempenho de atividades profissionais da agravante, pugnando pela nulidade da decisão agravada e desbloqueio dos bens e verba salarial.

Assim requer o deferimento da gratuidade de justiça, bem como a concessão de tutela recursal para determinar a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada e, ao final, pugna pelo provimento do recurso para revogara a definitivamente o afastamento cautelar.

Em decisão (ID 3957196) indeferi o pedido de justiça gratuita.

A agravante juntou comprovante de preparo (ID 3990494).

Em decisão (ID 4017687) reservei-me para apreciar a liminar após as contrarrazões.

O Ministério Público de 1.º grau apresentou contrarrazões (ID 4529960) aduzindo serem frágeis as razões da agravante, indicando que a tutela antecipada deferida de afastamento da agravante e indisponibilidade de ativos teve como escopo robustas provas carreadas aos autos.

Ressalta que, no Pregão Presencial n° 003/2019 – Processo Administrativo n° 323/2018 –autuação em 21 de dezembro de 2018 (anexo 7 – 7.1 a 7.51), foi constatado, que o Sr. AÍLTON CORREA DA SILVA é Presidente da COOTESPRAM e também sócio da empresa TRANSPORTE ESCOLAR DO NORTE, ou seja, não houve qualquer disputa no procedimento, posto que qualquer das empresas que ganhasse, ao final, o real interessado seria o Aílton Correa, já que faria parte das duas empresas.

Evidencia que do Procedimento Administrativo n.°323/2018, referente ao Pregão Presencial n° 03/2019, consta proposta comercial da COOTESPRAM, no valor global de R$ 822.685,60 (oitocentos e vinte e dois mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos) assinada por AÍLTON CORREA DA SILVA. Também há a proposta da empresa TRANSPORTE ESCOLAR DO NORTE, no valor de R$ 789.632,80(setecentos e oitenta e nove mil, seiscentos e trinta e dois reais e oitenta centavos), às fls.174/177, proposta também assinada por AÍLTON CORREA DA SILVA, e como se referiu, poderia de antemão ser suscitado pela pregoeira TATIANE PILONETTO como simulação de concorrência, o que não ocorreu.

Faz referências ao Termo de Adjudicação, assinado pela agravante em nome de TRANSPORTE ESCOLAR DONORTE LTDA, no valor de R$ 138.417,40 (cento e trinta e oito mil, quatrocentos e dezessetereais e quarenta centavos) e EDNALDO J. DE S. AMARAL EIRELI ME, já com o valor de R$233.411,40 (duzentos e trinta e três mil, quatrocentos e onze reais e quarenta centavos), não se tendo nos autos documentos idôneos que apontam esta proposta consolidada.

Aponta que o Contrato n.º 23/2019, em nome de TRANSPORTE ESCOLARDO NORTE LTDA, também foi assinado por RONALDO LOPES dia 07/03/2019 às 12:59:48 e GERALDO ANDRÉ ABREU QUEIROZ, dia 07/03/2019 às 13:00:04, mas não foi assinado pela empresa, constando em ata que a empresa negou-se a assinar o contrato, sendo o contrato adjudicado em favor da segunda colocada a EDNALDO J DE S AMARAL EIRELI ME,lavrando-se o presente ato em 19/04/2019 às 11:43, pela Pregoeira TATIANE PILONETTO e sua equipe.

Informa que a presidente da CPL e pregoeira, TATIANE PILONETTO, assinou Termo de Adjudicação do contrato que era de TRANSPORTE ESCOLAR DO NORTE, em19/04/2019 às 12:43:15, em favor de EDNALDO J DE S AMARAL EIRELI ME e o Resultado do Julgamento da Licitação foi assinado por ELLEN DO SOCORRO RABELO QUEIROZ ALMEIDA com Termo de Homologação do Pregão Presencial, em 19/04/2019 12:43:59, havendo Parecer do Controle Interno sobre a continuidade do processo n° 323/2018, favorável à contratação de EDNALDO J DE S AMARAL EIRELI ME, em 20/04/2019 às 9:43:23.

Assevera que o contrato n.º 252/2019, que contratava EDNALDO JDE S AMARAL EIRELI – ME foi assinado em de 20/03/2019, às 9:22:19 pelo entãoPrefeito RONALDO LOPES, e por EDNALDO J DE S AMARAL EIRELI – ME, assinado em02/04/2019 às 11:49:58, quando sequer havia sido atestado pela pregoeira e Presidente da CPL que a empresa TRANSPORTE ESCOLAR DO NORTE havia se negado a assinar oseu contrato, o que somente ocorreu em 19/04/2019.

Salienta que não houve caracterização da situação emergencial (art. 26, I da Lei e art.24, IV),não houve qualquer indicação por parte da administração, não há na dispensa nenhuma definição do que seria essa situação de calamidade ou emergência que justificariam a contratação emergencial mediante dispensa, e quanto às razões da escolha do fornecedor e justificativa do preço, não há qualquer menção de uma especialidade ou exclusividade nos serviços desempenhados pela empresa, ou ainda qualquer comparação, demonstrando ter o menor preço e a melhor proposta à administração. Também inexiste prazo estipulado de contrato, previsto em se tratando de modalidade excepcional de contratação.

Por derradeiro, salienta ser irreparável a medida agravada, visto que a indisponibilidade dos bens de todos os réus – que respondem solidariamente pelos ressarcimentos dos cofres públicos – até o montante total dos danos é medida que somente encontra efetividade quando deferida na fase inicial do processo, pois, normalmente, em eventual fase de execução, quase nenhum bem capaz de satisfazer o crédito é encontrado com o devedor.

Ressalta que o pedido de desbloqueio de verba salarial resta prejudicado, uma vez que o magistrado já efetivou a liberação.

Assim, pugna pelo não provimento do recurso.

Em decisão interlocutória (ID 4605805) indeferi o pedido de efeito suspensivo.

A agravante interpôs agravo interno contra a decisão de indeferimento de efeito suspensivo (ID Num. 4989352).

O Ministério Público de 1.º grau apresentou contrarrazões ao agravo interno, pugnando pelo improvimento (ID 5139604).

O Procurador de Justiça Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves, em sua manifestação, salientou que a recorrente informou em id. 3934788 -Pág. 9, que foi exonerada desde Dezembro de 2019, de modo que o afastamento do cargo não mais a atinge, além disso em consulta aos autos de 1º grau, proc. 0800526-06.2020.8.14.0021, verifica-se que a sra. TATIANE PILONETTO requereu em id. 20256808, o desbloqueio de sua conta salário, o que foi atendido pelo juízo singular em decisão de id. 20730831.

Pontuou que o recurso se limita a análise do recurso quanto a constrição do bem imóvel da família e do veículo, assim como, do pedido de exclusão da recorrente da lide e, nestes pontos, assevere sem razão a agravante diante de indícios do cometimento de fraudes e improbidades praticadas.

Registrou que a impenhorabilidade do imóvel único da família e do automóvel, importa registrar que o ônus da prova de que o imóvel é bem de família compete àquele que alega a impenhorabilidade, não havendo comprovação que o imóvel atingido pela indisponibilidade é o único de sua propriedade.

Assim, pronunciou-se pelo PARCIAL CONHECIMENTO do recurso, e quanto à parte conhecida, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do Agravo sub examen, para que mantida a decisão a quo vergastada, mantendo-se o Estado do Pará na lide.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso.

Inicialmente, vale registrar que dentre as medidas cautelares aplicadas pelo magistrado, ocorreu o bloqueio de bens – carro e imóvel - e valores que foram impugnados no presente recurso.

No entanto, o magistrado de 1.º grau em decisão do dia 28/10/2020 (ID 20730831 – Pág. 1 – Autos n.º 0800526-06.2020.8.14.0021) determinou o desbloqueio da conta salário da agravante.

Além disso, a agravante informa no recurso (ID 3934788-Pág. 9) que foi exonerada do cargo em dezembro de 2019, razão pela qual a decisão agravada de afastamento do cargo não atinge a agravante.

Presente essa moldura, o recurso limita-se a análise da constrição do bem imóvel da família e do veículo, assim como, do pedido de exclusão da recorrente da lide.

Da análise dos autos, não constato que há plausibilidade na argumentação exposta pela agravante quanto a ausência de ilegalidade dos atos praticados, de forma a caracterizar o fumus boni juris, bem como não emerge a presença do risco de lesão grave e de difícil reparação (periculum in mora).

Nesse viés, tenho que a decisão do magistrado de 1.º grau não se ressente de fundamentação, tendo mira que a ordem judicial remanescente de constrição do bem imóvel da família e do veículo, ), restou efetivada com vistas a resguardar possíveis prejuízos do patrimônio público e assegurar a reparação legal, haja vista que a indisponibilidade da agravante e dos demais envolvidos (Ellen do Socorro Rabelo Queiroz Almeida, Geraldo André Abreu Queiroz, e Romilda Gemaque Santos, Clebes de Almeida Alves e Ailton Correa da Silva repercute, pelo menos em tese, no valor solidário de R$ 1.155.155,84 (um milhão, cento e cinquenta e cinco mil cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

Nessa perspectiva, o questionamento quanto as medidas cautelares fixadas, sob argumento de serem sem critérios legais e sob argumento de que a inicial não apresenta provas ou indícios de ilicitude, tenho que não merece prosperar esse inconformismo, de vez que a justa causa para a implementação dessa medida gravosa encontra-se nos autos diante de lastro de prova mínima sobre a ocorrência de ilegalidade no processo licitatório impugnado na ação civil pública, não se vislumbrando que a medida judicial merece ser reformada nesse momento processual.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. LIMINAR DEFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE, EM RAZÃO DE INÚMEROS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES. AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS E QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. MEDIDAS CAUTELARES MANTIDAS PARA GARANTIR O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM CASO DE LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- A pretensão recursal da parte agravante insurge em razão da decisão proferida pelo Juízo a quo, que deferiu medida liminar e determinou a indisponibilidade de seus bens, bem como a quebra de sigilo bancário e fiscal, em razão das supostas irregularidades arguidas pelo Órgão Ministerial.
II- O fato de deferir medida liminar para determinar o bloqueio de bens e valores dos réus do processo, além de deferir a quebra do sigilo bancário, não macula preceitos constitucionais e nem contraria previsão da Lei de Improbidade, posto que o ordenamento pátrio aceita que se conceda, inicialmente e sem oitiva da parte contrária, medidas restritivas de direito, sobretudo nos procedimentos regulados pela lei suso mencionada, visto que neste tipo de procedimento, o periculum in mora milita em favor da sociedade.
III- A hipótese visa assegurar o integral ressarcimento de eventual dano ou acréscimo patrimonial resultante do eventual enriquecimento ilícito em face dos sérios indícios existentes na referida ação civil pública, recomendando-se, nos termos do artigo 7º da Lei n. 8.429/92, a aplicação em caso excepcional, como na espécie, das medidas cautelares incidentais. IV- Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão a quo mantida. Unânime.

(2019.03173133-94, 206.975, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-07-22, Publicado em 2019-08-06)

Consta, ainda, da medida agravada elementos importantes relativos ao Pregão Presencial n.º 0003/2019, no qual as empresas concorrentes constam Ailton Correa da Silva como Presidente da COOTESPRAM e também sócio da empresa TRANSPORTE ESCOLAR DO NORTE e indicativos de elevadas propostas de tais empresas, não havendo, desse modo, qualquer disputa entre as empresas citadas.

Nesse certame, a empresa EDNALDO J DE S AMARAL EIRELI ME a qual teria apresentado o valor global de R$ 233.411,20 (duzentos e trinta e três mil, quatrocentos e onze reais e vinte centavos), ou seja, valor inferior a 25% da média aritmética das outras propostas, demonstrando uma possível inexecução contratual pelo ínfimo valor apresentado.

E, ainda, nesse procedimento licitatório, o contrato teria sido adjudicado pela Presidente da CPL TATIANE PILONETTO, em nome de TRANSPORTE ESCOLAR DO NORTE LTDA, no valor de R$ 138.417,40 (cento etrinta e oito mil, quatrocentos e dezessete reais e quarenta centavos) e EDNALDO J. DE S. AMARAL EIRELI ME, já com o valor de R$ 233.411,40 (duzentos e trinta e três mil, quatrocentos e onze reais e quarenta centavos), mesmo esta empresa tendo apresentado a proposta no valor de R$ 143.134,20 (cento e quarenta e três mil cento e trinta e quatro reais e vinte centavos).

Em resumo, a magistrada evidencia que no certame uma empresa apresenta um valor irrisório, baixa ainda mais e ao final, sem qualquer explicação, ganha um valor mais alto do que pediu para executar o serviço.

Diante dos documentos colacionados há elementos veementes de irregularidades dois nos contratos administrativos com EDNALDO J. DE S. AMARAL EIRELI ME, números 222/2019 e 252/2019, nos quais, aparentemente, as contratações teriam sido realizadas fora do ambiente normal, tendo a licitação sido feita exclusivamente para benefício dos requeridos.

Outra irregularidade apresentada diz respeito a indicativos de fraudes e improbidade em contrato de dispensa de licitação 02/2019, cujo objeto era contratação emergencial de empresa para serviço de prestação de serviços de transporte escolar dos alunos de rede pública, sendo evidenciando a ausência de justificativa para a contratação direta, bem como restou consignado pelo magistrado a existência de direcionamento da empresa de Ednaldo Júnior de Souza Amaral.

E também há indicativos de fraude e improbidade no Pregão 18/2019 que tinha por objeto a Contratação de empresa, para prestação de serviço de transporte escolar dos alunos da rede pública estadual no Município de Igarapé-açu, habitando-se a empresa EDNALDO J. DOS S. AMARAL EIRELI ME, tendo como valor máximo da contratação, estipulado pela Prefeitura Municipal, R$720.188,65 (setecentos e vinte mil cento e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), havendo irregularidades apresentadas pelo Ministério Público de que a homologação do certame com a adjudicação do objeto se dá antes mesmo de concluídas as fases do processo.

É importante frisar que decisão agravada menciona a existência de documentos que comprovam que os requeridos, na qualidade de Prefeito do Município Igarapé-açu e Secretários, Servidores do Controle Interno, da Comissão de Licitação, etc.., além de empresários e empresas, dificultaram e ainda dificultam a fiscalização da aplicação de recursos privados, já que se trata de dinheiro de público, especialmente destinado à educação e sua manutenção. Realizaram o repasse de recursos sem amparo legal, criaram, aparentemente, subterfúgios para a liberação de mais de R$ 1.500.000,00 (um milhão e meio de reais) de forma não autorizada por Lei, não demonstrando cuidado com a coisa pública.

Sobre a indisponibilidade de bens, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AMBIENTAL. MEDIDA CAUTELAR. BLOQUEIO DE VALOR EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. EXCESSO DO BLOQUEIO. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I - Trata-se, na origem, de agravo de instrumento interposto pela Valle Sul Construtora e Mineradora Ltda. contra decisão da Primeira Vara Federal da Subseção Judiciária de Angra dos Reis/RJ, que, nos autos da ação civil pública por improbidade administrativa, ajuizada pelo Ministério Público Federal, em razão do inteiro aterramento de braço do Rio Bracuhy, manteve o bloqueio da quantia de R$ 227.441,84 (duzentos e vinte e sete mil, quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta e quatro centavos) em conta bancária da recorrente.

II - No Tribunal a quo, a decisão foi mantida. Nesta Corte conheceu-se do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento.

III - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015, porque não demonstrada omissão capaz de comprometer a fundamentação do acórdão recorrido ou de constituir-se em empecilho ao conhecimento do recurso especial. Citem-se, a propósito, os seguintes precedentes: EDcl nos EDcl nos EDcl na Pet n. 9.942/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/2/2017, DJe de 14/2/2017; EDcl no AgInt no REsp n. 1.611.355/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 24/2/2017; AgInt no AgInt no AREsp n. 955.180/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 20/2/2017; AgRg no REsp n. 1.374.797/MG, Segunda Turma, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 10/9/2014.

IV - A Corte a quo analisou as alegações da parte acerca da (i) descrição dos valores constritos, realizada pelo magistrado em primeira instância ao determinar a indisponibilidade de bens dos réus da ação de improbidade administrativa e (ii) da jurisprudência do STJ que, segundo a recorrente, veda o excesso da medida constritiva.

V - Quanto ao alegado excesso do valor bloqueado, verifica-se que o tema foi tratado como matéria de direito, uma vez que o entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a constrição patrimonial deve observar o valor da totalidade da lesão ao erário, acrescido do montante de possível multa civil. Tal posicionamento se justifica na medida em que há solidariedade entre os responsáveis pelos atos reputados como ímprobos" (REsp n. 1.610.169/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/5/2017, DJe 12/5/2017).

VI - Aludida responsabilidade solidária entre todos os réus da ação civil pública ocorre até, ao menos, a instrução final do feito, ocasião em que se poderá delimitar a quota de responsabilidade de cada agente para o ressarcimento. Assim, na fase processual em que se encontram os autos que ensejaram a interposição do presente recurso, o valor a ser indisponibilizado, para assegurar o ressarcimento ao erário, deve ser garantido por qualquer um deles.

VII - Assim, mostra-se correta a decisão proferida pelo juiz de primeira instância e mantida pelo Tribunal a quo, a qual manteve a constrição de valores da conta bancária da recorrente. Nesse sentido, já se posicionou este Tribunal: (AgRg no AREsp n. 698.259/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 4/12/2015 e EDcl no AgRg no REsp n. 1.351.825/BA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14/10/2015).

VIII - Ademais, o Tribunal a quo concluiu que (fl. 1.065): "... a decisão ora objurgada insere-se no poder geral de cautela do juiz que, à vista dos elementos constantes do processo, pode melhor avaliar a presença dos requisitos necessários ao recebimento da exordial; e, consequentemente, o agravo de instrumento, em casos como o ora em exame, só é procedente quando o juiz dá à lei uma interpretação teratológica, fora da razoabilidade jurídica, ou quando o ato se apresenta manifestamente abusivo, o que não ocorreu in casu." IX - Verifica-se que a Corte de origem constatou que os requisitos para manter a constrição da quantia de R$ 227.441,84 (duzentos e vinte e sete mil, quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta e quatro centavos) da conta bancária da recorrente estão presentes.

Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "a pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".

X - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1667665/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 02/12/2020)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 9º, 10 E 11 DA LEI N. 8.429/1992. NÃO INCIDÊNCIA DO ÓBICE SUMULAR N. 7/STJ. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL ENTRE 2011 E 2014. JORNADA DE TRABALHO REDUZIDA COMPROVADA. SERVIDOR NÃO LABOROU COM A CARGA EXCEPCIONAL. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS QUE REGEM A PROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO GENÉRICO. CONDUTA DESPREOCUPADA E DESCOMPROMISSADA DO AGENTE PÚBLICO. ENQUADRAMENTO NA CONDUTA DO ART. 11 DA LEI DE IMPROBIDADE. ART. 9º E 10 DA LIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF.

I - Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Sergipe, sustentando que o réu, servidor público municipal, ocupante do cargo efetivo de Técnico em Estradas, recebeu, no período de janeiro de 2011 a abril de 2014, gratificação por tempo integral quando, em verdade, cumpria jornada de trabalho reduzida. Pugnou, liminarmente, pela decretação de indisponibilidade dos bens do réu e, no mérito, por sua condenação nas penalidades previstas nos incisos I ou II do art. 12 da Lei n.

8.429/92, ou, subsidiariamente, naquelas dispostas no inciso III.

Por sentença, os pedidos foram julgados improcedentes. Por unanimidade, a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe negou provimento ao apelo.

II - O Ministério Público do Estado de Sergipe interpôs recurso especial, com fundamento no art. 105, III, a, da Constituição Federal (fls. 458-470), no qual afirmou violação dos arts. 9º, 10 e 11, todos da Lei n. 8.429/1992. Em juízo de admissibilidade, o recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, com fundamento na Súmula n. 7/STJ.

III - Esta Corte conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial (no tocante à alegação de violação do art. 11 da LIA) e, nessa extensão, dar-lhe provimento. Interposto agravo interno. Sem razão a parte agravante.

IV - Cabe ressaltar que a situação descrita nos presentes autos não encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte, uma vez que a análise do recurso independe do revolvimento de matéria fático-probatória, reclamando apenas a revaloração do fato e das provas produzidas nas instâncias anteriores. Em outras palavras, o fato de que o réu, ora recorrido, no exercício do cargo público, recebeu gratificação por tempo integral no período compreendido entre janeiro de 2011 a abril de 2014, mesmo tendo cumprido jornada de trabalho reduzida (das 8h às 14h) é certo e provado, bastando avaliar se ele implica comportamento censurável pela Lei de Improbidade Administrativa.

V - Acerca dos fatos e das provas, vejam-se trechos do acórdão recorrido: "Com efeito, a prova produzida é conclusiva no sentido de que de fato em certos períodos (entre Janeiro/2011 a julho/2011 e março/2013 a abril/2014) o servidor não laborou com a carga horária excepcional que se lhe exigia em virtude da gratificação." A propósito da não incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ pela necessidade de revaloração dos fatos, são os seguintes precedentes desta Corte Superior: AgInt no REsp n. 1.715.046/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/11/2018, DJe 14/11/2018; AgInt no AREsp n. 1.122.596/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 17/8/2018; AgInt no AREsp n.

463.633/SE, relator Ministro Sérgio kukina, Primeira Turma, DJe 9/4/2018.

VI - No tocante à alegação de violação do art. 11 da LIA, razão assiste ao recorrente. Como demonstram os trechos que antes transcrevi, o Tribunal de origem, a despeito de reconhecer que o réu, servidor público municipal, ocupante do cargo efetivo de Técnico em Estradas, recebeu, no período de janeiro de 2011 a abril de 2014, gratificação por tempo integral quando, em verdade, cumpria jornada de trabalho reduzida, concluiu que (i) havia ele agido de boa-fé, uma vez que não deferiu a própria gratificação e (ii) tampouco contribuiu para que ela fosse concedida.

VII - Ainda que supostamente não exista o dolo específico em atuar com desonestidade, a conduta praticada pelo réu afrontou os princípios que regem a probidade administrativa, violando, notadamente, o dever de legalidade, expresso no art. 11 da Lei n.

8.429/92. Para fins de subsunção da conduta às figuras do art. 11 da LIA, é bastante o dolo genérico. Nesse sentido, são os precedentes: REsp n. 1.352.535/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 25/4/2018; REsp n. 1.714.972/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/4/2018, DJe 25/5/2018.

VIII - A conduta exigida do agente público não se limita à sua convicção pessoal sobre a licitude, abrangendo, também, a observância de um padrão mínimo esperado no âmbito da administração pública, tendo em vista o objetivo primordial de atender o interesse público. É dizer, do agente público exige-se grau de diligência superior ao do homem médio. Isso porque ele não pode dispor da coisa pública como bem lhe aprouver. Ao contrário, deve empregar na proteção da res publica zelo maior do que aquele com que trata dos seus interesses privados. Por essa razão, comportamentos que revelem uma atuação despreocupada e descompromissada do agente público não podem ser tolerados.

IX - Resulta patente o dolo do agente público, ainda que genérico, em relação à prática da conduta ímproba tipificada na Lei de Improbidade como violadora dos princípios da administração pública (LIA, art. 11). É assente o entendimento desta Corte no sentido de que o enquadramento das condutas descritas no art. 11 da Lei n. 8.429/1992 prescinde de prova do dano ao erário. A propósito: AgInt no REsp n. 1.725.696/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 30/5/2019, DJe 4/6/2019; REsp n. 1.790.617/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2019, DJe 25/4/2019.

X - No que tange aos arts. 9º e 10, ambos da Lei n. 8.429/92, verifico que o recorrente somente mencionou os dispositivos legais no seu recurso especial, deixando de explicar as razões pelas quais entende contrariados referidos artigos, atraindo, assim, a incidência da Súmula n. 284/STF, aplicável também ao recurso especial.

XI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1642313/SE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 18/11/2020)

Quanto a insurgência sobre a impenhorabilidade do imóvel único da família e do automóvel, acompanhando o entendimento do Ministério Público de 2.º grau, destaco que o ônus da prova de que o imóvel é bem de família compete àquele que alega a impenhorabilidade.

Na espécie, a agravante não comprovou que o imóvel atingido pela indisponibilidade é o único de sua propriedade.

Nesse sentido, há julgado a respeito:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL.

ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO DE QUE O BEM CONSTRITO É TRABALHADO PELA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPLORAÇÃO FAMILIAR. DESNECESSIDADE DE O IMÓVEL PENHORADO SER O ÚNICO DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO. JULGAMENTO: CPC/2015.1. Ação de execução de título extrajudicial proposta em 24/09/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 22/06/2020 e atribuído ao gabinete em 25/11/2020.

2. O propósito recursal consiste em definir sobre qual das partes recai o ônus da prova de que a pequena propriedade rural é trabalhada pela família e se a proteção da impenhorabilidade subsiste mesmo que o imóvel tenha sido dado em garantia hipotecária.

3. Para reconhecer a impenhorabilidade nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (iii) que seja explorado pela família. Até o momento, não há uma lei definindo o que seja pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade. Diante da lacuna legislativa, a jurisprudência tem tomado emprestado o conceito estabelecido na Lei 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária. Em seu artigo 4ª, II, alínea "a", atualizado pela Lei 13.465/2017, consta que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural "de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento".

4. Na vigência do CPC/73, esta Terceira Turma já se orientava no sentido de que, para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor tinha o ônus de comprovar que além de pequena, a propriedade destinava-se à exploração familiar (REsp 492.934/PR; REsp 177.641/RS). Ademais, como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (art. 373 do CPC/2015) e, sob a ótica da aptidão para produzir essa prova, ao menos abstratamente, é certo que é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado. Demais disso, art. 833, VIII, do CPC/2015 é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar. Isentar o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação dessa norma, o qual consiste em assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família.

5. A ausência de comprovação de que o imóvel penhorado é explorado pela família afasta a incidência da proteção da impenhorabilidade.

6. Ser proprietário de um único imóvel rural não é pressuposto para o reconhecimento da impenhorabilidade com base na previsão do art.

833, VIII, do CPC/2015. A imposição dessa condição, enquanto não prevista em lei, é incompatível com o viés protetivo que norteia o art. 5º, XXVI, da CF/88 e art. 833, VIII, do CPC/2015.

7. A orientação consolidada desta Corte é no sentido de que o oferecimento do bem em garantia não afasta a proteção da impenhorabilidade, haja vista que se trata de norma de ordem pública, inafastável pela vontade das partes 8. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico e a demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas.

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(REsp 1913236/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 22/03/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2.
No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para concluir que a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que o imóvel é o único de sua propriedade e que esteja sendo utilizado para fins residenciais. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1687444/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 14/12/2020)

No mais, entendo pertinente a manutenção das demais fixações na medida agravada concernentes a constrição de imóvel da família e do veículo.

Desse modo, no caso ora examinado, não se verifica qualquer argumento relevante capaz de desconstituir a decisão agravada, devendo, por isso, permanecer inalterada, por seus próprios fundamentos.

Pelas razões ao norte explicitadas,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO E, NA PARTE PARCIALMENTE CONHECIDA, NEGO PROVIMENTO, MANTENDO A DECISÃO AGRAVADA
.

Belém (PA), 12 de julho de 2021.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 12/07/2021